Tribunal: TJDFT
Processo: 0004716-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos à Execução. Reexame da matéria (art. 1.040, II, do CPC). Tema 792/STF. Lei local n. 3.624/2005. Inaplicabilidade ao caso. Alegação de omissão quanto à distribuição das verbas de sucumbência. Pretensão de condenação do ente distrital ao pagamento integral de honorários advocatícios e demais consectários da sucumbência. Omissão acolhida apenas para ressaltar que não houve alteração na distribuição das verbas de sucumbência, uma vez que o DF também se sagrou vencedor nos embargos do devedor. Declaratórios conhecidos e providos, sem alteração, contudo, do resultado do julgamento.